Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial ED – Embargos de Declaração Embargantes: Yara da Silva Geraldini Consórcio SDF Romulo Augusto de Castro Felix Embargados: Romulo Augusto De Castro Felix Consorcio SDF Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Yara Da Silva Geraldini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela de urgência cautelar formulado por Yara da Silva Geraldini, que requer: “a) Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o imediato e urgente descadastramento da condenação por improbidade administrativa e inelegibilidade levada à efeito prematuramente e ilegalmente contra a Requerida nos sistemas informatizados do Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (id. 19369034), bem como do sistema perante o TRE/DF (id. 21379080 - pág. 2); b) Seja oficiado com URGÊNCIA o TRE/DF sobre o teor da decisão para que seja possível à Requerida exercer o direito constitucional do voto no 2o Turno das Eleições que ocorrerá no dia 30/10/2022.” Em síntese, a requerente alega que a suspensão dos direitos políticos somente pode produzir eficácia após condenação por ato de improbidade administrativo doloso e com o trânsito em julgado da respectiva sentença (Id. 40800482). Os autos vieram conclusos por ordem do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 40809580). É a breve exposição. Decido. De fato, art. 20, caput, da LIA preceitua a necessidade de trânsito em julgado para que seja produzida a eficácia de suspensão dos direitos políticos por força de condenação por ato de improbidade administrativa. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 8.429/92. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SOMATÓRIO DAS PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 20, LEI 8429/92. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A concomitância de sanções políticas, por atos de improbidade administrativa contemporâneos, impõe a detração como consectário da razoabilidade do poder sancionatório. 2. A soma das sanções infringe esse critério constitucional, mercê de sua ilogicidade jurídica. 3. Os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do princípio da legalidade, são de observância obrigatória na aplicação das medidas punitivas, como soem sem ser as sanções encartadas na Lei 8429/92, por isso que é da essência do Poder Sancionatório do Estado a obediência aos referido princípios constitucionais. 4. É cediço em doutrina sobre o thema que: "(...) Princípio da proporcionalidade. Este princípio enuncia a idéia - singela, aliás, conquanto frequentemente desconsiderada - de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que realmente seja demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujo conteúdo ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifique o uso da competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam. Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. Logo, o plus, o excesso acaso existente, não milita em benefício de ninguém. Representa, portanto, apenas um agravo inútil aos direitos de cada qual. Percebe-se, então, que as medidas desproporcionais ao resultado legitimamente almejável são, desde logo, condutas ilógicas, incongruentes.(...) grifos nossos" in Curso de Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, 25a ed. Malheiros, 2008, p. 108/112. 5. A sanção de suspensão temporária dos direitos políticos, decorrente da procedência de ação civil de improbidade administrativa ajuizada perante o juízo cível estadual ou federal, somente perfectibiliza seus efeitos, para fins de cancelamento da inscrição eleitoral do agente público, após o trânsito em julgado do decisum, mediante instauração de procedimento administrativo-eleitoral na Justiça Eleitoral. 6. Consectariamente, o termo inicial para a contagem da pena de suspensão de direitos políticos, independente do número de condenações, é o trânsito em julgado da decisão, à luz do que dispõe o art. 20 da Lei 8.429/92, verbis: "a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória". 7. A título de argumento obiter dictum, sobreleva notar, o entendimento sedimentado Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que "sem o trânsito em julgado de ação penal, de improbidade administrativa ou de ação civil pública, nenhum pré-candidato pode ter seu registro de candidatura recusado pela Justiça Eleitoral". Precedentes do TSE: REspe 29.028/MG, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, publicado em sessão em 26.8.2008 e CTA no 1.607, Rel. e. Min. Caputo Bastos, DJ de 6.8.2008. 8. Recurso especial desprovido, divergindo-se do voto do e. Ministro Relator. (STJ - REsp: 993658 SC 2007/0232844-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2009) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, à vista da complexidade do tema e da eficácia do art. 20, caput, da LIA, bem como em decorrência do caráter de direito fundamental do voto direto e secreto, que também tem caráter de cláusula pétrea no Texto Constitucional (art. 14, caput e art. 60, § 4o, inc. II), revela-se possível a permissão do exercício do direito ao voto, a despeito da discussão a respeito dos efeitos da chamada “Lei da Ficha Limpa” (LC no 135/2020) em relação à possivel inelegibilidade atribuivel à ora requerente. Feitas essas considerações, preenchidos ao menos em parte os requisitos legais que substanciam a parêmia latina periculum in mora et fumus boni iuris, defiro parcialmente o requerimento de tutela cautelar, sem prejuízo de nova análise futura, para declarar peremptoriamente que Yara da Silva Geraldini, inscrita como eleitora sob no 0156 6445 2070 (Id. 40800491), está apta a exercer o direito ao sufrágio no segundo turno das eleições a serem realizadas no próximo dia 30 de outubro de 2022. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se, com urgência, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator